Tribunal: TJDFT
Processo: 0746348-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0746348-68.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: VICTOR BOTELHO BEZERRA AGRAVADO: GLAUCIO MIGUEL BRENHA XAVIER, LUIS GUSTAVO SOARES SILVA, LUIS HENRIQUE VIEIRA DOS SANTOS, JEFFERSON PETTO DECISÃO VICTOR BOTELHO BEZERRA interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 74223546, autos originários) proferida na execução de título extrajudicial proposta contra JEFFERSON PETTO e outros, que rejeitou a alegação de nulidade por ausência de intimação da parte exequente, nos seguintes termos: “Em que pese as alegações do exequente (id 72968532), é válida a intimação feita no nome de um só dos advogados expressamente indicados pela parte, pois "não há nulidade na intimação levada a efeito em nome de um dos advogados da parte, ainda que tenha havido requerimento para que constasse da publicação o nome de dois advogados" (AgRg na SLS 1.012/PB, Rel. Ministro Cesar Asfor Rocha, Corte Especial, DJe 29/10/2009). Na espécie, foi requerido que as intimações fosse realizadas exclusivamente em nome de FERNANDA GADELHA ARAÚJO LIMA, inscrita na OAB/DF 21.744 e SILVIO LUCIO DE OLIVEIRA JUNIOR, inscrito na OAB/DF sob o no 23.053, consoante petição de id 44801201. De se destacar, que as petições posteriores juntadas pela autor não requereram intimação exclusiva quanto a apenas um dos advogados constituídos. Havendo, portanto, pedido expresso formulado pela exequente no sentido de que as publicações dos atos processuais fossem realizadas em nome dos advogados regulamente constituídos nos autos, tem-se que, conforme entendimento jurisprudencial dominante em nossos tribunais, é suficiente que a publicação seja realizada em nome de qualquer um deles, sem que isso acarrete qualquer prejuízo à defesa. É que, notadamente, não há qualquer exigência legal que condicione a regularidade da comunicação dos atos processuais à publicação em nome de todos os advogados indicados nominalmente pela parte, pois a indicação de mais de um advogado para acompanhar as publicações autoriza que os registros sejam realizados em nome de qualquer um deles, ocorrendo nulidade somente quando a publicação não for realizada ou quando realizada em nome de qualquer outro que, conquanto devidamente constituído e habilitado, não figure dentre aqueles que foram indicados. Assim, indicando o exequente mais de um advogado em nome de quem deveriam ser realizadas as intimações, as publicações realizadas em nome de qualquer um dos indicados atende e supre o objetivado, obstando a qualificação de vício processual. Esses argumentos, aliás, se conformam com a jurisprudência dominante no Superior Tribunal de Justiça acerca da alegação em tela, consoante testificam os arestos adiante ementados: [...] Colhe-se, nesse sentido, o seguinte julgado deste eg. TJDFT: [...] Ante o exposto, rejeito a alegação de nulidade por ausência de intimação da parte exequente. Ante a preclusão da decisão de is 70855402, ao CJUVETECA para excluir SÉRGIO ANDRADE JUNQUEIRA do polo passivo. Aguarde-se a devolução dos mandados de citação expedidos em relação aos executados GLAUCO e JEFFERSON, devendo o exequente promover, no prazo de 5 dias, a citação quanto às partes LUIS HENRIQUE e LUIS GUSTAVO, ante as diligências infrutíferas retro, sob pena de extinção. Intime-se.” Afirma o agravante-exequente que a r. decisão que acolheu a exceção de pré-executividade para reconhecer a ilegitimidade passiva de um dos executados foi publicada apenas em nome da Advogada Fernanda Gadelha Araujo Lima, havendo nulidade do ato, uma vez que há pedido expresso nos autos de que todas as publicações fossem realizadas em nome dos dois Advogados, Fernanda Gadelha Lima e Silvio Lúcio de Oliveira Junior. Postula o efeito suspensivo. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a r. decisão, acolher o pedido de nulidade da intimação e determinar a republicação da decisão em nome dos dois Advogados do exequente. Preparo (id. 20719792, pág. 1). É o relatório. Decido. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Na demanda, em um juízo de cognição sumária, reputa-se não estarem presentes os requisitos indispensáveis para a concessão do efeito suspensivo vindicado. O agravante-exequente requereu que as intimações fossem realizadas exclusivamente em nome de Fernanda Gadelha Araújo Lima, inscrita na OAB-DF 21.744 e de Silvio Lúcio de Oliveira Junior, inscrito na OAB-DF sob o no 23.053 (id. 44801201, autos originários). Não há nos autos nenhum pedido de publicação exclusiva em nome de apenas um dos Advogados que representam o exequente. Desse modo, nessa análise inicial, não vislumbro haver nulidade da intimação da parte, uma vez que a publicação foi realizada em nome de um dos advogados cadastrados no processo, não havendo prejuízo para a parte. Inexistindo requerimento expresso de intimação exclusiva de Advogado indicado pela parte, é válida a publicação do ato processual em nome do outro causídico constituído nos autos. Nesse sentido, indicando o exequente mais de um Advogado em nome de quem devem ser realizadas as intimações, a publicação efetivada em nome de qualquer um deles atende a finalidade de ciência do ato praticado no processo, não havendo vício que o macule. Em conclusão, não está evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Intimem-se os agravados-executados para responderem, facultando-lhes juntarem a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 23 de outubro de 2020. VERA ANDRIGHI Desembargadora